Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705339-19.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA AGRAVADO: AJ AGROAMBIENTAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JR CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO LTDA. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível do Guará/DF, Dra. Patrícia Vasques Coelho, que, em sede de execução de título extrajudicial promovida por AJ AGROAMBIENTAL LTDA., admitiu a citação da executada por edital, nomeou curadoria especial e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o regular prosseguimento da execução. Em suas razões recursais (ID 80980981), a executada sustenta que a citação por edital foi indevidamente deferida, porquanto não houve o esgotamento dos meios razoáveis de localização da empresa executada, medida indispensável diante da excepcionalidade da citação ficta. Destaca que tais diligências revelariam o endereço atualizado da empresa, regularmente divulgado desde abril de 2025, fato comprovado nos autos por meio de postagens oficiais e documentos anexados. Afirma que somente teve ciência da existência da demanda em dezembro de 2025, oportunidade em que opôs embargos de declaração apontando omissões relevantes da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, especialmente no tocante à ausência de esgotamento dos meios de localização e à afronta ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta que as tentativas de localização se restringiram a três diligências de oficial de justiça e duas consultas a bancos de dados, sem expedição de ofícios a concessionárias, sem uso de meios eletrônicos de comunicação e sem pesquisas em sistemas adicionais usualmente empregados. Aduz que a r. decisão agravada incorreu em error in procedendo ao admitir citação por edital sem a demonstração concreta da impossibilidade de localização, transformando a excepcionalidade em regra. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da r. decisão agravada e o curso da execução e, no mérito, a reforma em definitivo do “decisum” impugnado, para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes. Preparo ao ID 80992163. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a demanda executiva foi proposta em 1o de novembro de 2024, ocasião em que a parte exequente indicou como endereço da executada aquele então constante do cadastro do CNPJ, qual seja: “QNL 30, Conjunto A, Lote 10, Andar 3, Sala 301, Taguatinga Norte”. Trata-se, portanto, de endereço oficial informado pela própria empresa perante a Receita Federal, o qual deve refletir sua sede atualizada, a teor do que dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, incumbe às partes manter atualizados seus endereços nos autos e perante os cadastros públicos, não podendo posteriormente alegar nulidade quando sua própria inércia contribuiu para o insucesso das diligências. A expedição do primeiro mandado de citação ocorreu em 7 de abril de 2025 (ID 233814860), cuja diligência restou infrutífera. Posteriormente, em 11 de junho de 2025 (ID 239120022), nova tentativa foi realizada, desta vez no endereço localizado na QSF 9, Lote 117, Taguatinga Sul/DF, igualmente sem êxito. Realizadas pesquisas nos sistemas SNIPER e RENAJUD em 17 de junho de 2025 (ID 239737698), os endereços retornados foram exatamente aqueles já diligenciados, demonstrando coerência entre os dados cadastrais oficiais e as tentativas realizadas pelo juízo. Ressalte-se, ainda, que não consta no site institucional da executada agravante o endereço supostamente situado em Águas Claras, o que impede atribuir à parte exequente qualquer desídia por não ter localizado esse novo suposto domicílio. Nesse contexto, verifica-se que o d. Juízo de origem, diante de tentativas frustradas de localização em endereços oficiais e pesquisas nos sistemas disponíveis, concluiu que a executada se encontrava em local incerto ou ignorado, legitimando a adoção da citação por edital. O deferimento da citação editalícia não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização, bastando a demonstração de que foram realizadas diligências suficientes aptas a indicar a impossibilidade de localização da parte. Não se exige, portanto, que o exequente esgote toda e qualquer via imaginável de pesquisa, mas apenas que empregue meios razoáveis e proporcionais, o que foi devidamente observado nos autos. É o que se confere dos precedentes abaixo, in verbis: “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. PROVAS. 1. A regularidade da citação editalícia não depende do esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto. 2. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. 3. Quando o exequente se desincumbe do seu ônus processual (CPC, art. 373, I) comprovando satisfatoriamente a prestação do serviço contratado, a alegação de inexigibilidade do título extrajudicial deve ser afastada. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1800202, 07257407520228070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. Depreende-se que foram esgotados os meios possíveis para a localização dos requeridos, sem, porém, obter-se êxito. 4.1. O deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando assim, a citação por edital, conforme ocorreu no caso em análise. 5. Precedente: "(...) A citação ficta é medida excepcional, e suas hipóteses se encontram taxativamente enumeradas no artigo 256 do Código de Processo Civil. 3. Não se impõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis a fim de citar a parte ré. O próprio §3o do artigo 256 do CPC prevê a realização de consulta aos cadastros públicos ou, alternativamente, às concessionárias de serviços públicos, não se exigindo consulta a ambos os bancos de dados. (...)" (07016363720188070008, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 29/7/2020). 6. No tange ao pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial, insta salientar que, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, ao apresentar embargos sob a alegação de excesso à execução, o executado deve declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Não o fazendo, a impugnação será liminarmente rejeitada. 6.1. Portanto, correta a sentença quando afirma que não há previsão legal a embasar o pedido. 7. Honorários de sucumbência majorados em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, de R$ 1.000,00 para R$ 1.100,00. 8. Recurso improvido.” (Acórdão 1787504, 07043878220238070020, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEITADA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSÁRIO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação é ato estritamente formal, indispensável ao desdobramento válido do processo, já que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O artigo 256 do CPC assegura a realização da a citação editalícia quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e nos casos expressos em lei. 2.1. De acordo com o § 3o do artigo 256 do CPC, o citando será considerado em local ignorado ou incerto quando restarem infrutíferas as tentativas de localizá-lo. 3. A citação editalícia é espécie de citação ficta e, por conseguinte, excepcional, devendo ser empregada apenas depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do executado, ora apelante, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 3.1. Todavia, apesar de o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 4. No caso concreto, constata-se que foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar a parte executada, inclusive nos endereços obtidos através dos sistemas disponíveis ao d. Juízo de origem, conforme se extrai das certidões acostadas nos autos da ação de execução no 0701796-78.2017.8.07.0014. 4.1. Nesse cenário, entende-se que a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida nos termos da norma de regência e, portanto, não apresenta nenhuma irregularidade ou ilegalidade. 5. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido”. (Acórdão 1641806, 07058828720208070014, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, as diligências foram realizadas nos endereços oficiais da empresa e complementadas pelas consultas eletrônicas pertinentes, sem que se tenha logrado êxito na localização da agravante. Ademais, a própria mudança de endereço sem a correspondente atualização cadastral contribuiu para o insucesso das tentativas, de modo que eventual prejuízo não decorre de falha do Estado-juiz ou mesmo do exequente, mas sim de conduta atribuível à própria empresa executada. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte exequente, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada Giselle Rocha Raposo Relatora